Tribunal: TJBA
Processo: 8030672-68.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030672-68.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARILDA SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA JUÍZO DE RETRATAÇÃO REGULADO PELO ARTIGO 1030, II, DO CPC. INCIDÊNCIA OU NÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS NOS PAGAMENTOS VINCULADOS A OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO JULGADOR. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREJUDICADO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER EVENTUAL RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. I – O Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário contra o Acórdão que determinou o pagamento em folha suplementar dos efeitos financeiros decorrentes da mora no cumprimento de obrigação de fazer. II – A segunda Vice-Presidência encaminhou os autos para realização de juízo de retratação, conforme artigo 1030, II, do CPC. III – Reconhecida a incompetência originária deste Tribunal para processar ação executiva individual calcada em título judicial coletivo e anulado o Acórdão que a decidiu, se mostra prejudicado o juízo de retratação. IV – Determinado o retorno dos autos à segunda Vice-Presidência, nos termos do artigo 86 do RITJBa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL N° 8030672-68.2022.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ANULAR O ACÓRDÃO ANTERIOR E JULGAR PREJUDICADO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Relator - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA